Tribunal: TJSP
Processo: 1044290-37.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DIANTE DA SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA – AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE MUNDIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO